Tribunal: TJSP
Processo: 1000186-84.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de crédito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu. Suposta omissão. Vício inexistente.
Conforme firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero

Ementa:
Embargos de declaração. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de crédito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu. Suposta omissão. Vício inexistente.
Conforme firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Incidência, ademais, do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO RECORRENTE.